Tribunal: STF
Processo: RE 82926
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-03-19
Data de publicação: 1976-03-19

Ementa:
EXECUÇÃO NA PENDÊNCIA DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
EXEGESE DA SÚMULA N.228. II. CONQUANTO NÃO SEJA PROVISORIA NO
SENTIDO PREVISTO NA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL, SUJEITA AS PARTES AS
CONSEQUENCIAS QUE ADVIEREM DO JULGAMENTO PROFERIDO NO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL.III. NEGADA A PREFERENCIA DO ARREMATANTE, O QUAL
TRANSMITIRA O BEM A OUTREM, JURIDICAMENTE CORRETA A DECISÃO QUE
DETERMINOU O RETORNO AO STATUS QUE ANTE, COM A RESTITUIÇÃO DOS
FRUTOS E RENDIMENTOS HAVIDOS.E QUE DITAS TRANSMISSÕES QUE NÃO
PODERIAM SER PLENAS,DEFINITIVAS, SUJEITAS QUE ESTAVAM A
RESOLUBILIDADE INATA A PENDÊNCIA RECURSAL, POSTO EXTRAORDINÁRIO. IV
RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS NÃO CONHECIDOS, PORQUE INOCORRENTES SUAS
PREMISSAS CONSTITUCIONAIS.